Tribunal: TJMT
Processo: 1008202-05.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008202-05.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), ANTENOR DANHONI JUNIOR - CPF: 190.086.431-20 (AUTOR), SORNA INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 36.973.816/0001-49 (REU), GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), CANOEIRO ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 06.140.147/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABOM ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.526.549/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - CPF: 017.241.629-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, E NO MÉRITO, AÇÃO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – REJEIÇÃO – SENTENÇA FUNDADA EM DOLO DA PARTE VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 966, DO CPC.

Os sócios da pessoa jurídica extinta tem legitimidade para postular em juízo eventuais direitos e obrigações que integram o patrimônio jurídico da sociedade.

Devidamente comprovado o dolo da parte na demanda na qual obteve êxito na sua pretensão, é imperiosa a rescisão do “
decisum
”, nos termos do art. 966, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar, interposta por
Antenor Danhoni Júnior
, em face de
Sorna Indústria e Comércio de Cereais Ltda,
com fundamento no artigo 966, III, VI e VIII, do CPC, visando rescindir o acórdão proferido por este Sodalício, que negou provimento ao recurso de apelação cível nº 6448/2013, e, consequentemente, manteve a sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por uso indevido de marca industrial proposta pela ora ré, para determinar que as empresas Canoeiros Alimentos Ltda e Cuiabom Alimentos Ltda, figurantes do polo passivo da indenizatória, se abstenham do uso da expressão “FAÇA FÁCIL”, em rótulos e embalagens imitativos nos seus produtos, ou qualquer outro meio de comunicação com o consumidor.

Aduz, em síntese, que a decisão rescindenda teve por fundamento a existência do registro da marca nº 818032740, de titularidade da ré, depositado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), em 29/08/1994, concedido em 18/03/1997, com vigência até 18/03/2007, tendo sido prorrogado posteriormente até 18/03/2017.

Assevera, que a aludida prorrogação foi concedida de forma irregular, pois declarou ao INPI que ainda exercia as atividades econômicas relativas à marca, mesmo estando inativa há quase uma década, agindo, portanto, com dolo e manifesto abuso de direito, o que induziu ao erro o juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá.

Acrescenta, que tais fatos foram provados na ação anulatória de marca nº 15536-96.2013.4.01.3600, que tramita na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do pedido de prorrogação da marca.

Afirma que os efeitos da declaração de nulidade do pedido de prorrogação são
ex tunc
, retroagindo, portanto, à data da prorrogação do registro da marca, que se deu em 18/03/2007, logo, como a propositura da ação indenizatória se deu em 14/08/2008, a sentença rescindenda perde sua fundamentação fática.

Por derradeiro, requer a procedência do pedido para declarar a rescisão da decisão atacada, bem como a improcedência do pedido veiculado na demanda de primeiro grau.

A liminar foi deferida.

A ré apresentou contestação, pugnando, preliminarmente, pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa, uma vez que o autor não figurou como parte na ação indenizatória cujo acórdão se pretende rescindir e, no mérito, requer a improcedência do pedido formulado na presente rescisória.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, por ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitada pela ré na contestação, não merece acolhida.

Alega a ré que o sócio administrador das empresas que figuraram no polo passivo da demanda indenizatória não detêm legitimidade ativa para manejar a presente rescisória, em razão das aludidas pessoas jurídicas terem sido extintas antes do ajuizamento desta ação.

Entretanto, com o cancelamento dos registros dos atos constitutivos ordinários das empresas, perderam elas a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações na órbita civil, ou seja, não detêm, por consequência, mais personalidade jurídica para postular em juízo qualquer pretensão.

Dessa forma, cabe aos sócios suceder as pessoas jurídicas extintas em eventuais direitos e obrigações remanescentes, abrangendo, por óbvio, a capacidade postulatória para defender seus interesses em juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5. Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7. Hipótese dos autos em que, desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes, como atestado pelos documentos anexados à peça.

8. Contexto em que cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado.

9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.

10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(REsp 1826537/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)
(grifei
)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o autor rescindir o acórdão proferido por este Sodalício, que
negou provimento ao recurso de apelação cível nº 6448/2013, mantendo a sentença proferida pela 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por uso indevido de marca industrial proposta pela ora ré, para determinar que as empresas Canoeiros Alimentos Ltda e Cuiabom Alimentos Ltda, figurantes do polo passivo da indenizatória, se abstenham do uso da expressão “FAÇA FÁCIL”, em rótulos e embalagens imitativos nos seus produtos, ou qualquer outro meio de comunicação com o consumidor.

A pretensão rescindenda merece acolhida.

Isto porque o fundamento utilizado pela decisão rescindenda é de que houve utilização da marca pelas empresas Canoeiros e Cuiabom a partir de 09/06/2007, entretanto, as aludidas empresas ajuizaram perante a Justiça Federal ação de nulidade de ato administrativo do INPI, concernente a prorrogação do registro da marca, cujo pedido foi julgado procedente para declarar a nulidade do pedido de prorrogação do registro, prorrogação esta que se iniciaria em 18/03/2007.

Ora, se os fatos que geraram a indenização pela utilização indevida da marca foram praticados após a anulação da prorrogação do registro da marca, a rigor, conclui-se que o fundamento da sentença rescindenda deixou de subsistir.

Por sua vez, fica evidente de uma simples leitura do
decisum
proferido na ação anulatória movida na Justiça Federal, que a sentença rescindenda, a qual julgou procedente o pedido veiculado na ação de indenização por uso indevido de marca, resultou de manifesto dolo da ora ré, então autora da indenizatória, senão vejamos,
in verbis
:

“Deveras, abordando as provas colacionadas aos autos cumuladas com a confissão ficta da primeira requerida, verifica-se que o registro de prorrogação de marca dever ser anulado, porquanto, muito antes do pedido de prorrogação, a parte requerida já não mais produzia os produtos registrados sob a marca ARROZ FAÇA FÁCIL.”

“Destarte, desde 1997, a parte requerida já não mais utilizava a referida marca e, mesmo assim, ainda pleiteou em 2007, a sua prorrogação, agindo manifestamente com abuso de direito.

Segundo o art. 187 do Código Civil, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Não há violação dos limites objetivos da lei, mas, embora os obedeça, o agente desvia-se dos fins sociais a que esta se destina, do espírito que a norteia.

Pelo conceito legal, abuso de direito é o exercício de um direito que exorbita manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé e pelos bons costumes. Observa-se que o legislador optou por um sistema aberto de definição do ato praticado em abuso do direito. Ao revés de descrever, casuisticamente, suas hipóteses de incidência, deixou ao aplicador a possibilidade de reconhece-lo diante das lides cotidianas, preenchendo o conceito do que seja exercício ilegítimo do direito.

No vertente caso, muito embora não utiliza mais a marca ARROZ FAÇA FÁCIL, estando a empresa requerida em inatividade, ainda assim, valendo-se da faculdade outorgada pelo art. 133 da LPI, requereu a prorrogação do registro de marca, para fins de impedir que terceiros, com legítimo interesse, formulasse o pedido de registro em seu próprio nome, em manifesto exercício abusivo de seu direito.”

Desse modo, considerando-se que, na data do pedido de prorrogação do registro de marca (2007), a empresa Sorna Indústria e Comércio de Cereais já não mais estava em atividade, deve ser declarada a nulidade do pedido de prorrogação do registro n. 818032740.” (grifei)

Resta cristalino, portanto, o reconhecimento na sentença anulatória na justiça federal, de que quando a ora ré entrou com o pedido de prorrogação do uso de marca industrial, ela já estava de má-fé, pois a empresa não mais estava em atividade e, tampouco, utilizava a marca.

Dessa forma, conclui-se, serenamente, que ao interpôs a ação de indenização por uso indevido de marca em 14.08.2008, a ora ré, então autora, se utilizou de ardilosa má-fé, obtendo a sentença favorável em decorrência direta de sua conduta dolosa, o que, por óbvio, impõe o acolhimento do pedido rescindendo, nos termos do art. 966, III, do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PERMUTA – AÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PEDIDO RESCISÓRIO FUNDADO EM ERRO DE FATO E EM DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA – HIPÓTESES CONFIGURADAS NA ESPÉCIE – PARTES VENCEDORAS AGIRAM DE MODO DESLEAL QUE INFLUENCIARAM NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA – SENTENÇA RESCINDIDA
COM NOVO JULGAMENTO – PEDIDO PROCEDENTE.

1 – O ato sentencial deve ser rescindido se incorreu em erro de fato verificável do exame das provas que existem nos autos originários, e se a parte vencedora induziu o Juiz a prolatar sentença com base em premissa equivocada, mediante postura dolosa consistente no falseamento e omissão da verdade.

2 - No caso concreto, apesar de o Autor varão não ter apresentado defesa na Rescisão de Contrato Verbal de Permuta, pelo simples exame da prova documental que instruiu, não só essa ação, mas principalmente a ação em apenso (Usucapião), cujos documentos foram colacionados pelos Réus, não era possível concluir que o imóvel rural de 202 hectares não poderia ser negociado com terceiros por estar cravado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães.

3 - Os Réus falsearam a verdade dos fatos, pois omitiram informação relevante e que, acaso tivesse sido apresentada ao Julgador, não teriam obtido êxito na Ação de Rescisão de Contrato e na Ação de Usucapião.

4 – No caso, o Julgador da instância primeira supôs a existência de fato inexistente, qual seja, de que o imóvel rural não era negociável por estar no perímetro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, quando inexiste a prova dessa irregularidade na ação originária, lembrando que o ônus cabia aos Réus como corolário da distribuição probatória.

5 - O manejo da Ação de Rescisão de Contrato se deu de mediante ardil, dolo e pautado na má-fé, pois a legislação pátria coíbe a fraude processual consistente na alteração dos fatos e na falta da apresentação de parte do documento registral do imóvel permutado, capaz de revelar a identificação do verdadeiro e atual proprietário, terceiro estranho ao processo, a quem os Réus já haviam alienado o bem.(N.U 1009268-20.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)
(grifei)

Logo, presentes os requisitos dispostos no art. 966, III, do CPC, imperiosa a procedência da rescisória.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para rescindir o acórdão atacado e, por consequência, julgar improcedente a ação de indenização por uso indevido de marca industrial manejada pela ré, invertendo-se os ônus sucumbenciais e, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, bem como determinar a restituição do depósito previsto no art. 968, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021